Tribunal: TJDFT
Processo: 0726427-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA PLEITEADA EM REGIME DE PLANTÃO JUDICIÁRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DOLO. DESCUMPRIMENTO DO CÓDIGO DE ÉTICA PELO PATRONO. NÃO VERIFICADO.
1. A sentença proferida nos autos principais não acarreta necessariamente a perda do objeto do agravo de instrumento, especialmente quando persiste interesse recursal ao agravante. Precedentes.
2. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em plantão judicial, declarou não se tratar de hipótese submetida ao regime de plantão e, por conseguinte, condenou a agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé correspondente a 2% (dois por cento) do valor da causa, bem como determinou a expedição de ofício à OAB/DF para apurar a conduta do causídico.
3. In casu, a agravante efetuou o protocolo da petição apenas 2 (dois) minutos antes do encerramento do horário de plantão judicial, o que evidencia a ocorrência de mero equívoco quando da indicação de se tratar de questão urgente.
4. O descuido no momento de protocolizar a petição, equivocadamente direcionada ao juiz plantonista, não é causa suficiente para reputar o peticionante como litigante de má-fé.
5. Recurso conhecido e provido.